Tribunal: TJSP
Processo: 1500327-11.2020.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Recurso do Réu. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Recurso do Ministério Público. Afastamento do redutor especial de penas, e modificação do regime inicial para o fechado. Possibilidade e necessidade. Não provimento ao recurso do Réu. Provimento ao recurso do Ministério Público.